Tribunal: STF
Processo: ARE 1435166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 7):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA — GDATA. PRESCRIÇÃO. LEIS 10.404/92 E 10.357/06. ISONOMIA ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS.



    1. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma da Súmula n. 85/STJ. 



    2. As vantagens pecuniárias concedidas aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, sob pena de violação ao princípio da isonomia (art. 40, § 8°, da CF/88). 



    3. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa — GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002, passando a ser 60 (sessenta) pontos no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1° da Medida Provisória 198/2004. (Súmula Vinculante n. 20/STF) 



    4. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n° 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, - aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF — 1 8 Região). 



    5. Juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, por ter a ação sido ajuizada após a edição da Medida Provisória n. 2.180-35/2001. 



    6. Honorários advocatícios razoavelmente fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, por se tratar de hipótese em que a matéria discutida já tem entendimento pacífico nos tribunais, não oferecendo maior complexidade. 



    7. A isenção da União ao pagamento das custas não a desobriga do reembolso à parte vencedora (Súmula n. 1 do TRF - 1ª Região e art. 40 , inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.289/96). 



    8. Apelação da autora e da União não providas. 



    9. Remessa oficial provida em parte.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; 100, § 12; e 103-A da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 20.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 6):



    “O acórdão que julgou a apelação entendeu ser devido o pagamento da GDATA aos inativos, fundamentando as razões de decidir no entendimento do STF (fl. 83). Contudo, ao dispor acerca da pontuação aplicável, concluiu de forma diversa da súmula vinculante n. 20, bem como da súmula 43 da AGU, violando, por conseguinte, o art. 103-A da Constituição Federal.” 



    Quanto à correção monetária, aduz-se que (eDOC 30, p. 20):



    “A União não desconhece que, no dia 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n° 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações da Fazenda Pública antes da inscrição do precatório. 



    Todavia, é importante frisar que o acórdão em questão ainda não foi publicado, o que impede a produção regular dos seus efeitos. Tal informação é extraída do próprio sítio eletrônico do Pretório Excelso, o qual destaca que "após a publicação no DJe é que a decisão produz todos os seus efeitos jundicos". 



    Dessa forma, é premente a aplicação, até os dias atuais, dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial — TR), como preconiza o art. 1°-F da Lei n°. 9.494/97.” 



    A Vice-Presidente do TRF/1º Região, inadmitiu o recurso extraordinário quanto à alegada violação ao artigo 103-A da CF/88; e negou seguimento no que se refere aos artigos 97 e 100, § 12 (correção monetária), da Constituição Federal (eDOC 37). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à controvérsia a respeito da gratificação de desempenho e o termo final de equiparação entre ativos e inativos, assim como a irredutibilidade de vencimentos, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 983 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.052.570 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2018, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação – GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Já no que se refere aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a discussão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019 houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 983) da sistemática da repercussão geral; e nego provimento ao RE quanto à discussão da correção monetária, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil..



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente